Tribunal: TJMT
Processo: 1113903-16.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. SÚMULA 379/STJ. ABUSIVIDADE. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA 28/STJ. INAPLICABILIDADE AOS ENCARGOS DO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE MANTIDA. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO BANCO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de dois recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo Hyundai HB20X Premium 1.6 AT em favor do Banco Volkswagen S.A., em razão do inadimplemento da devedora fiduciante a partir da parcela no 24, com vencimento em setembro de 2025, reduzindo os juros moratórios pactuados de 6% ao mês para 1% ao mês e indeferindo o benefício da gratuidade de justiça à ré. A devedora apela sustentando que o reconhecimento da abusividade dos juros moratórios deveria conduzir à descaracterização da mora e à improcedência da ação, com restituição do bem, renovando ainda o pedido de gratuidade de justiça. O banco apela pugnando pela manutenção dos juros moratórios no patamar contratualmente pactuado de 6% ao mês, sob o argumento de que o Código Civil de 2002 permite a livre convenção de juros moratórios e de que a revisão contratual sem reconvenção viola o princípio da congruência.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ré preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça para fins recursais, diante do indeferimento na origem; (ii) saber se a abusividade dos juros moratórios pactuados em 6% ao mês, reconhecida pela sentença, tem o condão de descaracterizar a mora da devedora fiduciante e conduzir à improcedência da ação de busca e apreensão, com fundamento no Tema Repetitivo 28 do STJ; (iii) saber se os juros moratórios convencionados em 6% ao mês são válidos à luz do art. 406 do Código Civil de 2002, ou se devem ser limitados ao patamar de 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ e do art. 52, II, do CDC; (iv) saber se a revisão de cláusula contratual abusiva de ofício pelo juízo, sem reconvenção, viola o princípio da congruência nas ações de busca e apreensão.
III. Razões de decidir
3. A ré apresentou declaração de hipossuficiência, holerites e extrato bancário que demonstram renda líquida de aproximadamente três salários mínimos integralmente comprometida com despesas essenciais, com saldo recorrentemente zerado ao longo do período analisado. A gratuidade de justiça não se restringe à miserabilidade absoluta, alcançando todos aqueles que não possam arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, nos termos do art. 98 do CPC. A contratação de advogado particular não afasta o benefício, por expressa disposição do art. 99, §4o, do CPC, e o banco não impugnou a hipossuficiência com elementos concretos. Defere-se a gratuidade de justiça à ré para fins recursais.
4. O Tema Repetitivo 28 do STJ restringe a descaracterização da mora à abusividade verificada nos encargos do período de normalidade contratual — juros remuneratórios e capitalização —, sendo expresso, em sua orientação 2, alínea "b", ao afastar esse efeito quando a abusividade recai sobre encargos do período de inadimplência. Os juros moratórios, por sua natureza, incidem exclusivamente após o inadimplemento, não integrando o período de normalidade. Ademais, o extrato de financiamento demonstra que o banco não aplicou efetivamente a taxa de 6% ao mês nas cobranças realizadas, afastando qualquer contaminação do valor exigido na notificação extrajudicial. A mora está regularmente constituída e a tese de descaracterização não prospera.
5. A Súmula 379 do STJ limita os juros moratórios a 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica, entendimento reforçado pelo art. 52, II, do CDC, que veda encargos moratórios excessivos nas relações de consumo. A taxa de 6% ao mês, equivalente a 72% ao ano, representa patamar seis vezes superior ao limite sumulado, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. O art. 406 do CC/2002 funciona como regra supletiva, não como autorização para pactuação sem controle de abusividade em relações de consumo. A redução dos juros moratórios para 1% ao mês é mantida.
6. O controle judicial de cláusulas abusivas em contratos de consumo pode ser exercido de ofício, por força do art. 51 do CDC, independentemente de reconvenção. A redução dos juros moratórios não implicou pedido condenatório contra o banco nem impôs obrigação ao credor fiduciário, limitando-se à correção de cláusula abusiva dentro dos poderes do juiz nas relações de consumo. Rejeita-se o argumento de violação ao princípio da congruência.
7. As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro estão expressamente previstas no contrato, em conformidade com a Resolução CMN no 3.518/2007, a Súmula 566 do STJ e o Tema 958 do STJ. A ré não produziu prova da não prestação dos serviços ou de onerosidade excessiva, ônus que lhe incumbia. O seguro de proteção financeira foi contratado voluntariamente, conforme o Quadro 4 da CCB, sem prova de compulsoriedade, o que afasta a caracterização de venda casada nos termos do Tema 972 do STJ. Mantêm-se as tarifas e o seguro.
8. A ré não demonstrou pagamento de juros moratórios no patamar de 6% ao mês, afastando o direito à repetição de indébito. O banco agiu no exercício regular do direito de crédito diante de inadimplemento incontroverso, sem prática de ato ilícito, o que inviabiliza a indenização por danos morais. A liminar foi cumprida em 18 de novembro de 2025 e o prazo de cinco dias para purgação da mora expirou sem que a ré efetuasse o pagamento integral da dívida, operando-se a consolidação da propriedade em favor do banco, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/1969.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação da ré parcialmente provida, apenas para conceder a gratuidade de justiça para fins recursais, mantida a sentença nos demais aspectos. Apelação do banco desprovida.
Tese de julgamento: "1. A abusividade dos juros moratórios, encargos inerentes ao período de inadimplência, não descaracteriza a mora do devedor fiduciante, sendo inaplicável, nessa hipótese, o Tema Repetitivo 28 do STJ, que restringe seus efeitos aos encargos exigidos no período de normalidade contratual. 2. Nos contratos bancários de consumo, os juros moratórios convencionados em patamar superior a 1% ao mês configuram onerosidade excessiva, devendo ser limitados ao parâmetro da Súmula 379 do STJ, sem que tal redução afete a validade da mora regularmente constituída ou a consolidação da propriedade fiduciária. 3. A apresentação de declaração de hipossuficiência por pessoa natural, acompanhada de documentos que demonstrem comprometimento integral da renda e saldo bancário recorrentemente zerado, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, não sendo o fato de possuir advogado particular óbice ao benefício."
Dispositivos relevantes citados: DL no 911/1969, arts. 2o, §2o; 3o, §§1o e 2o; CPC/2015, arts. 98; 99, §§3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Ap. Cível 10023309720238110087, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 30/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1113903-16.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JOCILENE DORNELES MARTINS DOMINGUES - CPF: 506.885.101-91 (APELANTE), ALINY CAMARGO BAGATELLI - CPF: 040.450.941-05 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), JOCILENE DORNELES MARTINS DOMINGUES - CPF: 506.885.101-91 (APELADO), ALINY CAMARGO BAGATELLI - CPF: 040.450.941-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE A APELAÇÃO DA JOCILENE E DESPROVEU APELAÇÃO DE BANCO VOLKSWAGEN S.A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. SÚMULA 379/STJ. ABUSIVIDADE. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA 28/STJ. INAPLICABILIDADE AOS ENCARGOS DO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE MANTIDA. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO BANCO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de dois recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo Hyundai HB20X Premium 1.6 AT em favor do Banco Volkswagen S.A., em razão do inadimplemento da devedora fiduciante a partir da parcela no 24, com vencimento em setembro de 2025, reduzindo os juros moratórios pactuados de 6% ao mês para 1% ao mês e indeferindo o benefício da gratuidade de justiça à ré. A devedora apela sustentando que o reconhecimento da
abusividade dos juros moratórios deveria conduzir à descaracterização da mora e à improcedência da ação, com restituição do bem, renovando ainda o pedido de gratuidade de justiça. O banco apela pugnando pela manutenção dos juros moratórios no patamar contratualmente pactuado de 6% ao mês, sob o argumento de que o Código Civil de 2002 permite a livre convenção de juros moratórios e de que a revisão contratual sem reconvenção viola o princípio da congruência.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ré preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça para fins recursais, diante do indeferimento na origem; (
ii
) saber se a abusividade dos juros moratórios pactuados em 6% ao mês, reconhecida pela sentença, tem o condão de descaracterizar a mora da devedora fiduciante e conduzir à improcedência da ação de busca e apreensão, com fundamento no Tema Repetitivo 28 do STJ; (
iii
) saber se os juros moratórios convencionados em 6% ao mês são válidos à luz do art. 406 do Código Civil de 2002, ou se devem ser limitados ao patamar de 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ e do art. 52, II, do CDC; (
iv
) saber se a revisão de cláusula contratual abusiva de ofício pelo juízo, sem reconvenção, viola o princípio da congruência nas ações de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A ré apresentou declaração de hipossuficiência, holerites e extrato bancário que demonstram renda líquida de aproximadamente três
salários mínimos
integralmente
comprometida com despesas essenciais, com saldo recorrentemente zerado ao longo do período analisado. A gratuidade de justiça não se restringe à miserabilidade absoluta, alcançando todos aqueles que não possam arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, nos termos do art. 98 do CPC. A contratação de advogado particular não afasta o benefício, por expressa disposição do art. 99, §4o, do CPC, e o banco não impugnou a hipossuficiência com elementos concretos. Defere-se a gratuidade de justiça à ré para fins recursais.

4. O Tema Repetitivo 28 do STJ restringe a descaracterização da mora à abusividade verificada nos encargos do período de normalidade contratual — juros remuneratórios e capitalização —, sendo expresso, em sua orientação 2, alínea "b", ao afastar esse efeito quando a abusividade recai sobre encargos do período de inadimplência. Os juros moratórios, por sua natureza, incidem exclusivamente após o inadimplemento, não integrando o período de normalidade. Ademais, o extrato de financiamento demonstra que o banco não aplicou efetivamente a taxa de 6% ao mês nas cobranças realizadas, afastando qualquer contaminação do valor exigido na notificação extrajudicial. A mora está regularmente constituída e a tese de descaracterização não prospera.

5. A Súmula 379 do STJ limita os juros moratórios a 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica, entendimento reforçado pelo art. 52, II, do CDC, que veda encargos moratórios excessivos nas relações de consumo. A taxa de 6% ao mês, equivalente a 72% ao ano,
representa patamar seis vezes superior ao limite sumulado, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. O art. 406 do CC/2002 funciona como regra supletiva, não como autorização para pactuação sem controle de abusividade em relações de consumo. A redução dos juros moratórios para 1% ao mês é mantida.

6. O controle judicial de cláusulas abusivas em contratos de consumo pode ser exercido de ofício, por força do art. 51 do CDC, independentemente de reconvenção. A redução dos juros moratórios não implicou pedido condenatório contra o banco nem impôs obrigação ao credor fiduciário, limitando-se à correção de cláusula abusiva dentro dos poderes do juiz nas relações de consumo. Rejeita-se o argumento de violação ao princípio da congruência.

7. As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro estão expressamente previstas no contrato, em conformidade com a Resolução CMN no 3.518/2007, a Súmula 566 do STJ e o Tema 958 do STJ. A ré não produziu prova da não prestação dos serviços ou de onerosidade excessiva, ônus que lhe incumbia. O seguro de proteção financeira foi contratado voluntariamente, conforme o Quadro 4 da CCB, sem prova de compulsoriedade, o que afasta a caracterização de venda casada nos termos do Tema 972 do STJ. Mantêm-se as tarifas e o seguro.

8. A ré não demonstrou pagamento de juros moratórios no patamar de 6% ao mês, afastando o direito à repetição de indébito. O banco agiu no exercício regular do direito de crédito diante de inadimplemento incontroverso, sem prática de ato ilícito, o que inviabiliza a indenização por danos
morais. A liminar foi cumprida em 18 de novembro de 2025 e o prazo de cinco dias para purgação da mora expirou sem que a ré efetuasse o pagamento integral da dívida, operando-se a consolidação da propriedade em favor do banco, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/1969.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação da ré parcialmente provida, apenas para conceder a gratuidade de justiça para fins recursais, mantida a sentença nos demais aspectos. Apelação do banco desprovida.

Tese de julgamento: "1. A abusividade dos juros moratórios, encargos inerentes ao período de inadimplência, não descaracteriza a mora do devedor fiduciante, sendo inaplicável, nessa hipótese, o Tema Repetitivo 28 do STJ, que restringe seus efeitos aos encargos exigidos no período de normalidade contratual. 2. Nos contratos bancários de consumo, os juros moratórios convencionados em patamar superior a 1% ao mês configuram onerosidade excessiva, devendo ser limitados ao parâmetro da Súmula 379 do STJ, sem que tal redução afete a validade da mora regularmente constituída ou a consolidação da propriedade fiduciária. 3. A apresentação de declaração de hipossuficiência por pessoa natural, acompanhada de documentos que demonstrem comprometimento integral da renda e saldo bancário recorrentemente zerado, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, não sendo o fato de possuir advogado particular óbice ao benefício."

Dispositivos relevantes citados: DL no 911/1969,
arts
. 2o, §2o; 3o, §§1o e 2o; CPC/2015,
arts
. 98; 99, §§3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Ap. Cível 10023309720238110087, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 30/10/2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A. e JOCILENE DORNELES MARTINS DOMINGUES, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de JOCILENE DORNELES MARTINS DOMINGUES, para consolidar a posse e a propriedade plena do veículo no patrimônio do autor, reduzindo, contudo, os juros moratórios de 6% para 1% ao mês. Além da condenação da requerida em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa e das despesas processuais, restando indeferido o pleito de justiça gratuita.

Para tanto, a instituição financeira apelante sustenta a validade dos juros moratórios convencionados no contrato e a inviabilidade de revisão das cláusulas de ofício sem o manejo de reconvenção. Pugna pelo provimento do recurso para manter os encargos moratórios originalmente pactuados.

A
devedora apelante
por sua vez
defende a descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade e requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Pleiteia a reforma do julgado para que a demanda seja julgada improcedente com a consequente restituição do bem apreendido.

As partes recorridas intimadas não apresentaram contrarrazões.

Preparo devidamente recolhido pelo banco e pedido de gratuidade formulado pela requerida ainda pendente de apreciação.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da gratuidade de justiça

Antes de adentrar o mérito dos recursos, impõe-se
a análise
do pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré
(
Jocilene
)
, por constituir questão prejudicial ao conhecimento de seu recurso quanto ao preparo e por ter sido expressamente indeferida na sentença recorrida.

O art. 98 do Código de Processo Civil assegura o benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural que não disponha de recursos suficientes para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou do de sua família.

O art. 99, §3o, do mesmo diploma estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, cabendo ao requerido o ônus de demonstrar a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Com base nas provas descritas nos autos, a ré apresentou declaração de hipossuficiência financeira, holerites dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025 e extrato bancário do período de novembro de 2025 a fevereiro de 2026.

O extrato bancário demonstra, de forma objetiva e inequívoca, que a ré recebe seu salário e o compromete integralmente no mesmo mês ou no início do mês seguinte, mantendo saldo recorrentemente zerado. Esse padrão de movimentação financeira é incompatível com a capacidade de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A sentença indeferiu o benefício por entender que os documentos apresentados não demonstravam a impossibilidade de arcar com as custas.

A gratuidade de justiça não se destina apenas aos absolutamente miseráveis, mas a todos aqueles que, sem comprometer o próprio sustento e o de sua família, não possam arcar com as despesas do processo.

Uma renda líquida de aproximadamente três
salários-mínimos
, integralmente comprometida com despesas essenciais — como demonstra o extrato bancário —, é suficiente para caracterizar a insuficiência de recursos exigida pelo art. 98 do CPC.

O banco não impugnou especificamente a situação financeira da ré com base em elementos concretos que infirmassem a declaração de hipossuficiência. Limitou-se a argumentar, de forma genérica, que a contratação de advogado particular seria incompatível com o estado de miserabilidade. Esse argumento não encontra amparo legal, pois o art. 99, §4o, do CPC é expresso ao dispor que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça.

Assim, resta demonstrada a condição de hipossuficiente da requerida, razão pela qual concedo
a gratuidade de justiça à ré
Jocilene
Dorneles Martins Domingues para fins recursais, ficando suspensa a exigibilidade de eventuais custas e despesas processuais até que sobrevenha alteração de sua situação financeira, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. A sentença é reformada nesse ponto.

É como voto.

V O T O
MÉRITO

EXMO. SR. DR. JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço o
s dois
recurso
s
de apelação cível.

Do mérito — Apelação da ré
(
Jocilene
)

Da regularidade da constituição em mora

O exame do mérito da apelação da ré exige, como ponto de partida, a verificação da regularidade da constituição em mora, pois é sobre ela que se assenta toda a estrutura jurídica da ação de busca e apreensão. Sem mora regularmente constituída, não há ação; com mora regularmente constituída, a discussão sobre encargos acessórios não tem o condão de desfazê-la, salvo nas hipóteses expressamente previstas na jurisprudência vinculante.

Conforme
consta
nos autos, o banco enviou notificação extrajudicial à ré no endereço constante do instrumento contratual — Avenida C, no 91, Residencial Coxipó, Cuiabá/MT —, mediante carta registrada com aviso de recebimento no YQ852699029BR. O rastreamento dos Correios, juntado aos autos, registra a postagem em 13 de outubro de 2025, a saída para entrega em 22 de outubro de 2025 e a entrega ao destinatário na mesma data. Não há, portanto, qualquer controvérsia sobre o envio e o recebimento da notificação.

O Superior Tribunal de Justiça firmou, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.662/RS, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção, j. 09/08/2023), a tese de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

No caso concreto, a prova é ainda mais robusta, pois o recebimento está documentalmente comprovado pelo rastreamento dos Correios. A mora, portanto, está regularmente constituída, e esse ponto não é objeto de controvérsia relevante nos autos.

Da tese de descaracterização da mora pela abusividade dos juros moratórios

A ré, ora apelante, busca com o presente

a descaracterização da mora em razão

d
o reconhecimento

da abusividade dos juros moratórios de 6% ao mês
,
operado pela própria sentença recorrida
, e consequentemente
conduzir à improcedência da ação de busca e apreensão.

O Tema 28 do STJ, firmado no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008), estabelece que o reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos noperíodo de normalidade contratual
,
compreendidos os juros remuneratórios e a capitalização
,
descaracteriza a mora.

O mesmo precedente, em sua orientação 2, alínea "b", é igualmente expresso ao consignar que não descaracteriza a mora o reconhecimento de abusividade incidente sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

Nessa hipótese, a mora não pode ser validamente constituída porque o valor exigido pelo credor é superior ao efetivamente devido, o que contamina a própria exigibilidade da obrigação.

Com base nas provas descritas nos autos
,
especificamente o extrato de financiamento juntado pelo banco, verifica-se que, nas 23 parcelas pagas pela ré, os encargos de mora efetivamente cobrados foram calculados em percentuais significativamente inferiores ao patamar de 6% ao mês.

Isso demonstra que o banco não aplicou efetivamente a taxa de 6% ao mês nas cobranças realizadas, o que afasta, por completo, qualquer alegação de que o valor exigido na notificação extrajudicial estava contaminado por encargos ilegais em patamar suficiente para tornar a dívida ilíquida ou inexigível.

Portanto
, rejeita-se a tese de descaracterização da mora. O inadimplemento da ré é incontroverso, a mora está regularmente constituída e a ação de busca e apreensão tem fundamento jurídico sólido.

Das tarifas contratuais

A ré alega a abusividade das tarifas de cadastro (R$ 899,00), avaliação do bem (R$ 499,00) e registro de contrato (R$ 316,00), sustentando que não há prova da efetiva prestação dos serviços correspondentes.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 28/11/2018), consolidou a tese de que a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato está condicionada à efetiva prestação do serviço e à ausência de onerosidade excessiva.

Quanto à tarifa de cadastro, a Súmula 566 do STJ estabelece que, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, em 30 de abril de 2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso concreto, as três tarifas estão expressamente previstas no contrato, com valores discriminados no Quadro de Condições da Operação. A ré não produziu qualquer prova de que os serviços não foram prestados
,
limit
ando
-se a alegar genericamente a ausência de comprovação, sem indicar elementos concretos que infirmassem a presunção de regularidade da cobrança.

O ônus de demonstrar a não prestação do serviço ou a onerosidade excessiva incumbe ao consumidor que impugna a cobrança, e esse ônus não foi satisfeito no caso concreto.

Logo
, mantêm-se as tarifas contratuais.

Do seguro de proteção financeira

A ré sustenta que o seguro de proteção financeira (R$ 2.615,93) foi imposto compulsoriamente como condição para a concessão do financiamento, configurando venda casada vedada pelo Tema Repetitivo 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 22/05/2019).

O Tema 972 do STJ estabelece que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Contudo, a mera previsão do seguro no contrato não é suficiente para caracterizar a venda casada
,
é necessário demonstrar que a contratação foi imposta como condição para a obtenção do crédito, sem que o consumidor tivesse a opção de recusar o produto ou de contratar com seguradora de sua escolha.

No caso concreto, a sentença manteve o seguro com base na existência do "Quadro 4 – Discriminação dos Seguros" na CCB, que indica a contratação voluntária do produto. A parte alega que não teve opção de recusar o seguro, mas não produziu qualquer prova dessa alegação.

Não há nos autos, por exemplo, declaração da ré de que tentou contratar o financiamento sem o seguro e foi recusada, ou qualquer outro elemento que demonstre a compulsoriedade da contratação.

Na ausência de prova concreta da compulsoriedade, mantém-se o seguro de proteção financeira.

Da repetição de indébito e dos danos morais

Diante da manutenção das tarifas e do seguro, os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais ficam prejudicados em relação a esses encargos. Quanto aos juros moratórios, a redução promovida pela sentença
,
não gera direito à repetição de indébito, pois a ré não demonstrou ter
pago
qualquer valor a título de juros moratórios no patamar de 6% ao mês.

O extrato de financiamento demonstra que as parcelas foram pagas com encargos moratórios muito inferiores a esse percentual, e não há prova de pagamento indevido que pudesse ensejar a restituição.

Quanto aos danos morais, a ré não demonstrou a ocorrência de ato ilícito por parte do banco
,
que agiu no exercício regular de seu direito de crédito, diante do inadimplemento incontroverso da devedora, nem a existência de dano extrapatrimonial concreto que transcendesse os meros dissabores decorrentes da situação de inadimplência.

O ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada em contrato válido e inadimplemento comprovado não configura, por si só, ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável.

Rejeitam-se os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

Da purgação da mora e da consolidação da propriedade

A ré requer, subsidiariamente, que lhe seja assegurado o direito de purgar a mora pelo valor efetivamente devido, expurgados os encargos abusivos.

O art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 é claro ao estabelecer que, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 722 (REsp 1.418.593/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 14/05/2014), consolidou a tese de que a purgação da mora, após a vigência da Lei no 10.931/2004, exige o pagamento da integralidade da dívida — parcelas vencidas e vincendas —, não sendo admitida a purgação parcial.

Conforme documentado nos autos, a liminar foi cumprida em 18 de novembro de 2025. O prazo de cinco dias para purgação da mora expirou em 25 de novembro de 2025.

A ré não efetuou qualquer pagamento nesse período
,

tendo apenas
formula
do
pedido de autorização para purgar a mora e a requerer que o banco informasse os dados bancários para pagamento, sem, contudo, realizar o depósito correspondente
, permanecendo inerte
.

Não realizada a purgação da mora por parte da devedora no prazo legal, o
per
ou-se
a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário, por força do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/1969, não há fundamento jurídico para a reversão da medida.

A consolidação da propriedade em favor do Banco Volkswagen S.A. é mantida em todos os seus termos.

Da
Apelação do
B
anco

Da validade dos juros moratórios de 6% ao mês — manutenção da redução

O banco sustenta que o Código Civil conferiu às partes liberdade para pactuar livremente a taxa de juros moratórios, de modo que o limite de 1% ao mês previsto na Súmula 379 do STJ seria inaplicável aos contratos celebrados após a entrada em vigor do novo diploma civil.

O argumento
está fundamentado

n
o art. 406 do CC/2002, que estabelece a taxa legal de juros moratórios apenas para os casos em que não haja convenção expressa entre as partes.

A Súmula 379 do STJ enuncia que nos contratos bancários não regidos por legislação específica os juros moratórios não podem ultrapassar a taxa de 1% ao mês.

Contudo,

o referido limite de 1% ao mês a título de juros moratórios tem sido aplicado
a
os
contratos bancários de consumo, com fundamento não apenas no art. 406 do CC/2002, mas também no art. 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que veda a fixação de encargos moratórios em patamar excessivo nas relações de consumo.

O CDC, aplicável às relações bancárias por força da Súmula 297 do STJ, estabelece como direito básico do consumidor a proteção contra cláusulas abusivas e a vedação de encargos que configurem onerosidade excessiva.

Uma taxa de juros moratórios de 6% ao mês
,
equivalente a 72% ao ano
,
representa patamar seis vezes superior ao limite sumulado e absolutamente incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual que permeiam as relações de consumo.
Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA - ABUSIVIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE – PEDIDO RECONVENCIONAL - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DAS EFETIVAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO - JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora não seja vedada a capitalização diária de juros, essa se mostra abusiva quando não há no contrato informação acerca de qual a taxa diária dos juros a serem praticados quando de sua incidência. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, juros remuneratórios e capitalização, descaracteriza a mora. Uma vez descaracterizada a mora
em virtude do reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros, impõe-se o julgamento improcedente da busca e
apreensão .
Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e de avaliação do bem, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos. Mostra-se cabível a limitação dos juros ao percentual de 1% ao mês, em conformidade com os
arts
. 406 do C. Civil e
art
. 161, § 1o, do CTN, uma vez que a cédula de crédito bancário
( CCB
)é regulada por legislação específica (Lei n.o 10.931/2004), e não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios, devendo ser limitada. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida, facultado ao consumidor, após a liquidação da sentença, a restituição dos valores ou compensação do
débito.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023309720238110087, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024)

Assim, a
man
utenção d
a redução dos juros moratórios para o patamar de 1% ao mês, em conformidade com a Súmula 379 do STJ e com o art. 52, inciso II, do CDC. A apelação do banco é desprovida nesse ponto.

Da impossibilidade de revisão contratual sem reconvenção

O banco sustenta, ainda, que a sentença teria violado o princípio da congruência ao promover revisão contratual sem que a ré tivesse apresentado reconvenção, meio processual adequado para a formulação de pedido contraposto.

É cediço
que é possível alegar a abusividade de encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, sem necessidade de reconvenção, para fins de verificação da existência de mora válida.
A propósito:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
PURGAÇÃO DA MORA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS.
POSSIBILIDADE .
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou o levantamento de valores incontroversos depositados em juízo, referente à purgação da mora em ação de busca e apreensão de veículo.

II .
Questão em discussão
-
A questão consiste em saber se, após a purgação da mora pelo devedor, há possibilidade de contestação da ação de busca e apreensão e o levantamento de valores incontroversos em favor do credor.

III. Razões de decidir
-
A legislação aplicável (Decreto-lei no 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, e 3o) não exclui a apresentação de defesa na ação de busca e
apreensão.
Jurisprudência do STJ admite reconvenção e discussão revisional nos autos principais (REsp 801.374/RJ).

O levantamento de valores incontroversos é permitido diante da razoabilidade, sem prejuízo da análise de valores controvertidos.

IV .
Dispositivo e tese
-
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É cabível o levantamento de valores incontroversos em ação de busca e apreensão, após a purgação da mora, mesmo havendo discussão revisional nos autos."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei no 911/1969,
arts
. 2o e 3
o .
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 801.374/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi,
j .
05.04.2006.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10146216520248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024)

Ademais,
o reconhecimento
de cláusulas abusivas em contratos de consumo pode ser exercido de ofício pelo juiz, por força do art. 51 do CDC, independentemente de pedido expresso da parte.

No caso concreto, a redução dos juros moratórios não implicou qualquer pedido condenatório contra o banco
,
não houve condenação à
restituição de valores, nem qualquer outra obrigação imposta ao credor fiduciário. A sentença
se
limitou a corrigir, de ofício, uma cláusula abusiva do contrato, o que está dentro dos poderes do juiz nas relações de consumo.

Rejeita-se o argumento de impossibilidade de revisão contratual sem reconvenção.

Dispositivo

Em face d
o exposto, conheço de ambos os recursos e, no mérito:

DOU PARCIAL PROVIMENTO

à apelação da ré
Jocilene
Dorneles Martins Domingues
, tão somente para
conceder o benefício da gratuidade de justiça para fins recursais
, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade de eventuais custas e despesas processuais até que sobrevenha alteração de sua situação financeira, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Mantenho a sentença em todos os demais aspectos, inclusive quanto à consolidação da propriedade e da posse plena do veículo Hyundai HB20X Premium 1.6 AT, chassi no 9BHBH51DBFP331051, em favor do Banco Volkswagen S.A., à rejeição da tese de descaracterização da mora, à manutenção das tarifas e do seguro, e à rejeição dos pedidos de repetição de indébito, de indenização por danos morais e de purgação da mora.

NEGO PROVIMENTO

à apelação do Banco Volkswagen S.A.
, mantendo a redução dos juros moratórios para o patamar de 1% ao mês, em conformidade com a Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça e com o art. 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Majoro os
honorários advocatícios
devidos pelos advogados do banco de 10% para
12% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade em relação à ré beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026